Tribunal: STJ
Processo: 0817444-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999674 - PA (2025/0274529-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: C C L C
ADVOGADOS
: AMERICO LINS DA SILVA LEAL - PA001590
SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA - PA024782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50390916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ee71b10-6cbf-4ab1-87e8-c0ff5a79ad08

"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ"
CPC/2015, art. 1.042.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; AgRg no
AREsp n. 709.926/RS, relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
18/10/2016
28/10/2016
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50390916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ee71b10-6cbf-4ab1-87e8-c0ff5a79ad08

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999674 - PA (2025/0274529-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: C C L C
ADVOGADOS
: AMERICO LINS DA SILVA LEAL - PA001590
SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA - PA024782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50522339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:39
Código de Controle do Documento: 5bb132d8-9a0b-456c-8ec9-0b495862c5ce

"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ"
CPC/2015, art. 1.042.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; AgRg no
AREsp n. 709.926/RS, relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
18/10/2016
28/10/2016
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C C L C contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 127-128).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do art. 1.042 do CPC, todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da Súmula 182/STJ ao caso.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja provido também o
recurso especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência da Súmula 83/STJ. No agravo do art. 1.042
do CPC, todavia, a parte agravante não combateu especificamente esse fundamento.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp n. 709.926/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/10/2016
), o que não ocorreu no caso destes autos.
28/10/2016
Ou seja: não basta dizer que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia ao agravante
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
Documento eletrônico VDA50522339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:39
Código de Controle do Documento: 5bb132d8-9a0b-456c-8ec9-0b495862c5ce

seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50522339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:39
Código de Controle do Documento: 5bb132d8-9a0b-456c-8ec9-0b495862c5ce

É o voto.
Documento eletrônico VDA50522339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:39
Código de Controle do Documento: 5bb132d8-9a0b-456c-8ec9-0b495862c5ce

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0274529-0
AREsp 2.999.674 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00126164020198140401 00205175220198120001 07066819420198070005
08174441220248140000 126164020198140401 205175220198120001
20839207120198260000 7066819420198070005 8174441220248140000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C C L C
ADVOGADOS
: AMERICO LINS DA SILVA LEAL - PA001590
SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA - PA024782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C C L C
ADVOGADOS
: AMERICO LINS DA SILVA LEAL - PA001590
SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA - PA024782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551<501:0131980@
2025/0274529-0 - AREsp 2999674 Petição : 2025/0074114-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:43:23
Código de Controle do Documento: ED4FC64A-699B-4F17-B72F-1A03199A53F1